Tribunal: TJMT
Processo: 1015103-36.2022.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015103-36.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA NUNES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA NUNES - CPF: 111.484.551-59 (RECORRENTE), GILSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 274.878.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 049.910.091-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN PEREIRA NUNES - CPF: 061.496.661-23 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 052.405.761-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR RODRIGUES NUNES - CPF: 010.416.661-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA ASCENDENTE.
1.

PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
2.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa.

1.2.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

2.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.2.
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi motivado por discussão em face de desentendimento sobre numerário e que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Thiago Pereira Nunes

foi
pronunciado
pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, porque teria praticado o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, contra Ascendente
(art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 61, inc. II, “
e
”, todos do CP) (ID 172163745).

Inconformada, a Defesa pleiteia a
absolvição sumária
, sob o fundamento de que o Recorrente agiu em
legítima defesa
, aduzindo que sua intenção “
uma vez que houve prévio entrevero entre ele e a vítima, como também foi esta quem iniciou as agressões
”, com fulcro nos artigos 23, inc. II e art. 25, ambos do CP, c/c art. 415, IV do CPP;
subsidiariamente
, requer o
decote das qualificadoras
(ID172163753).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 172163756).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 172163757).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
178252162
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal] - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – 2. Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - improcedência - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório -
Pelo desprovimento do recurso
”. Destaque original.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 30.07.2022,
Thiago Pereira Nunes
motivado por desentendimento anterior com a vítima, e com auxílio de uma arma branca, tipo faca, efetuou golpes contra seu genitor,
Claudir Rodrigues Nunes
, provocando-lhe ferimentos que foram a causa da sua morte.

Após o regular trâmite da ação penal, ele foi
pronunciado
por praticar o crime de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, contra Ascendente (art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 61, inc. II, “e”, todos do CP).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a exame pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 14.3.2022).

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho perfilhado por esta Corte Estadual:

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri” (RESE 0026295-72.2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 7.10.2022).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Boletim de Ocorrência (ID 172163651); Certidão de Óbito (ID 172163658); Laudo Pericial (ID 172163664); Laudo Necropapiloscópico (ID 172163666); Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 172163667); Relatórios de Investigação (ID 172163660 e 172163673); Relatório Final (ID 172163674) e dos depoimentos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em síntese, tais peças processuais revelam que na noite de 30.07.2022, o recorrente e seu genitor, a vítima, travaram uma discussão em razão de dinheiro, em que a testemunha
Jhon Diego da Silva Nunes
interveio e separou a briga, na sequência, a vítima entrou na residência (local dos fatos) e fechou a porta.

Inconformado com a discussão, o recorrente quebrou a referida porta com chutes e, valendo
-se de uma arma branca, tipo faca, desferiu golpes contra a

vítima, que estava encurralada no banheiro da casa, causando-lhe a morte por hemorragia interna. O recorrente empreendeu fuga após os fatos.

Ao ser interrogado em Juízo, o recorrente confirmou que agrediu a vítima e fugiu do local na sequência.

Detalhando o episódio, disse que recebeu parte de uma dívida que a vítima lhe devia, e a outra parte, a vítima lhe disse que pagaria no dia seguinte. No dia seguinte, o recorrente e a vítima estavam sob efeito de drogas e álcool, na residência da vítima e iniciaram uma discussão acerca do restante do valor que a vítima devia ao recorrente, quando o primo do recorrente (“
Jhon”
) interveio e os “separou”.

Após contextualizar a desavença, anotou que a vítima disse que iria lhe pagar o restante da dívida, momento em que ela sacou uma faca contra o recorrente. Para se defender, aduz o recorrente, que tomou a faca da vítima, efetuou os golpes contra ela e saiu do local em seguida (ID 1721639671 e
172163743).

Noutro giro, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o informante
Jhon Diego da Silva Nunes
, primo da vítima, declinou que o recorrente e a vítima discutiram, porque segundo o recorrente a vítima teria emprestado a quantia de R$ 400,00 do recorrente, que não teria recebido o referido valor, o que motivou o recorrente a cobrar referida dívida da vítima, a qual respondeu que não pagaria o valor, momento que indicou uma discussão entre ambos, evoluindo para vias de fato e pontuou que interferiu no entrevero, separando-os.

No entanto, na sequência,
Jhon
relatou que o recorrente, de posse de uma faca, passou a chutar seu próprio veículo e desferir golpes de faca no capô do carro, momento em que conversou mais uma vez com o recorrente, que ficou mais calmo e
John,
foi embora. No entanto, após sair do local,
Jhon
recebeu a notícia de que o recorrente teria “esfaqueado” a vítima (ID 172163656).

O informante
Jhonatan Pereira Nunes
, filho da vítima e irmão do suspeito, na fase policial e judicial, afirmou que não presenciou os fatos, mas soube por
Jhon
que vítima e recorrente entraram em vias de fato, mas foram separados por
Jhon
, ao passo que a vítima foi para o interior da residência, mas foi surpreendida pelo recorrente que arrebentou a porta da casa e a porta do banheiro, e desferiu golpes de faca contra ela. Além disso,
Jhonatan
foi ameaçado pelo recorrente após os fatos (ID 172163654 e ID
172163743
).

Na fase policial, a testemunha
Gilson Cunha de Oliveira,
cunhado da vítima, afirmou que vítima e recorrente iniciaram uma discussão em razão de dinheiro, houve empurrões entre eles, que o recorrente quebrou a porta da casa, iniciando uma nova discussão entre eles, e a vítima, tentou se refugiar no banheiro da casa mas ficou encurralada enquanto o recorrente desferia golpes de faca contra ela, sendo o primeiro golpe no rosto, seguida por mais dos golpes e, por fim, o recorrente deixou o local (ID 172163655).

Em juízo,
Gilson
anão se recordava dos empurrões entre vítima e recorrente, mas rememorou que houve, de fato, uma discussão, porque a vítima se recursou a dar mais dinheiro para o recorrente, que por sua vez, deu um chute na porta da casa dizendo que iria matar a vítima, e logo após, viu a vítima caída ao solo (ID
172163743).

O Investigador de Polícia Civil,
Sebastião de Lima Neto
, em juízo, afirmou que um dos filhos da vítima registrou o Boletim de Ocorrência, bem como tinha a informação de que o recorrente estaria naquela cidade, além do fato, que o recorrente teria ameaçado seu irmão
Jhonatan
, dizendo-lhe que “
seria o próximo a morrer”.
Em entrevista com as testemunhas e informantes,
Jhon,
primo do recorrente, lhe disse que teria separado vítima e recorrente durante a primeira discussão, enquanto Gilson lhe contou que a vítima teria tentado se esconder no banheiro da casa, mas foi atingido pelo recorrente com golpes de faca (ID 172163743).

Nas duas oportunidades em que foi ouvido,
Hemerson de Oliveora Barbosa
, enteado da vítima, não presenciou os fatos, apenas recebeu a notícia, por
Gilson
, de que o recorrente teria desferido golpes de faca contra a vítima (ID 172163657).

Como se nota, ao ser interrogado na fase judicial, o recorrente sustentou ter efetuado a agressão para se defender, porque após terem entrado em luta corporal em um primeiro momento (os quais foram separados por seu primo) a vítima teria lhe dito que iria entrar na casa para trocar de roupa e em seguida sacar o dinheiro que lhe devia, mas retornou com uma faca na mão, entraram em luta corporal novamente, conseguiu desarmara vítima e desferiu os golpes de faca contra ela, a indicar que o recorrente atuou com
animus necandi
(ID 172163657).

A vertente, porém,

não está
cabalmente
provada nos autos, seja porque a
pretensão acusatória está respaldada em provas de natureza técnica e testemunhal – a indicar que o recorrente agiu com
dolo
ao realizar a agressão que culminou na morte da vítima –, seja por não ser de todo ilógico que o ataque tenha sido uma resposta à injusta agressão perpetrada pelo falecido.

Seja como for, a tese da defesa não está amparada em elementos probatórios robustos, isto é, a fala do recorrente
não
reflete a segurança necessária para,
neste momento
,
cravar que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude invocada, afigurando-se
temerário
desconstituir a pronúncia e excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

Nesse quadro, por
não
haver provas
incontroversas
nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um
injusto ataque atual ou iminente da vítima
, tampouco de que o recorrente se valeu de
meios moderados para repelir a suposta agressão
, a teor do que exige o art. 25 do CP, é prematuro
desconstituir a pronúncia e reconhecer a invocada excludente de ilicitude.

Vejamos como decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (RESE 0001739-39.2013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 22.7.2022).

“
Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido” (RESE 1004217-23.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 15.6.2022). Destaquei.

Logo, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não

há como se acolher o pleito de absolvição sumária
.

2. DAS QUALIFDICADORAS

Prosseguindo, cumpre recordar que a
desqualificação
é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação das qualificadoras de
motivo torpe
(inc. I) e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), pois os elementos probatórios indicam a ocorrência de crime possivelmente motivado por discussão em razão de uma dívida de numerário e a natureza repentina do ataque, que acabou dificultando a reação da vítima.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o crime foi cometido por motivo torpe e que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, sendo imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tais circunstâncias.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Sendo assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram a qualificadora do motivo torpe, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. (RESE 0000688-50.2014, Rel. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 23.6.2023)

“Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 2.7.2021). Destaquei.

“1. Vislumbrando-se indícios acerca do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem assim do motivo torpe, somente se admite o afastamento das qualificadoras na fase admissional quando a evidência dos autos não permitir a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, a incidência ou não deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, cuja instituição, por disposição constitucional, tem competência para proferir a derradeira palavra sobre o assunto. 2. Na presença de indícios, ainda que diversos da narrativa defensiva, também amparada em elementos reunidos, acerca da prática do homicídio em razão de dívida que vinha sendo cobrada pela vítima, mediante uso de de arma de fogo para desferir disparos pelas costas, a mantença das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa se afigura inevitável, posto que, ainda que não descartados o conflito de versões e a controvérsia a respeito, a presunção, na etapa de judicium accusationis, é contra o réu, pois qualquer dúvida deve ser resolvida em benefício da sociedade(...)”. (
TJMS
. Recurso em Sentido Estrito n. 0800057-18.2023.8.12.0018, Paranaíba, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 10/08/2023, p: 15/08/2023).

Enfim, por haver
substrato probatório assinalando que
o recorrente agiu impelido por motivo de somenos importância e atacou a vítima de inopino, quando ela não esperava ato desse jaez, é
defeso
excluir
as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (
inc. I e IV), respectivamente.

DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023